Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-39.2016.8.11.0019
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000612-39.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA BARBOSA DA SILVA 62246640130 - CNPJ: 16.539.638/0001-35 (APELADO), JOAO VICENTE DA SILVA - CPF: 175.925.691-91 (APELADO), CLEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 622.466.401-30 (APELADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA BARBOSA DA SILVA 62246640130 - CNPJ: 16.539.638/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 622.466.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em maio de 2016, sob o fundamento de transcurso de lapso temporal superior a quatro anos entre a citação e a efetivação da penhora em relação a um dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, especificamente em relação ao devedor João Vicente da Silva, diante da alegada inércia do exequente, bem como se foram observados os pressupostos legais e jurisprudenciais para o seu reconhecimento.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de desídia do credor, caracterizada pela paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular suspensão do feito, o que não se verifica quando o exequente promove reiteradas diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis.

4. Constatada a atuação contínua e diligente do exequente, com requerimentos sucessivos de citação, pesquisas patrimoniais e efetiva constrição de valores via SISBAJUD, não é possível imputar à parte credora a demora decorrente de fatores inerentes à dinâmica do Poder Judiciário.

5. Inexistente decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC, não se inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp nº 1.604.412/SC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante a comprovação de inércia do exequente após a suspensão do processo, não se caracterizando quando demonstrada atuação diligente voltada à satisfação do crédito.

2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor para o exercício do contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Vale Do Juruena - Sicredi Univales MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida pela ora recorrente em face de
João Vicente da Silva
.

A sentença (ID. 323533509)
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro nos artigos 487, inc. II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em suas razões (ID nº 323533512), a Cooperativa apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de inexistência de prescrição pela ausência de desídia. Que agiu diligentemente na ação pelos atos que lhe cabiam.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Contrarrazões apresentadas (ID. 323533517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos se tratar de ação de execução de título extrajudicial, movida em maio de 2016, pela
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Vale Do Juruena - Sicredi Univales MT
em face de
Cleide Aparecida Barbosa Mei, “JC” UTILIDADES
e seus avalistas
João Vicente Da Silva
e
Cleide Aparecida Barbosa,
para a cobrança de dívida consubstanciada pela Cédula de crédito Bancário (n. º B40730556-2), no valor atualizado de R$ 35.438,62 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente quanto ao devedor João Vicente Da Silva.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em 30/05/2016 (ID. 323533352), entre as tentativas de citação dos executados, com pedido de buscas e pesquisas no sistema SISBAJUD, SIEL e INFOSEG, havendo êxito na citação do requerido em 17/06/2020 e por edital das demais executadas em 14/12/2023 (ID. 323533413), à localização de bens penhoráveis via SISBAJUD, com penhora de valor em conta bancária (ID. 323533442), há efetiva conduta da autora nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese os fundamentos da sentença (ID. 323533509) de: “
entre a citação e a efetivação da penhora on-line – requerida em 23/08/2024 e efetivada em 24/09/2024 – decorreu lapso superior a quatro anos
”, em momento algum se verificou a
efetiva desídia da parte recorrente
a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente se opera quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”. No caso de 3 (três anos) ao título executivo extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, e art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a autora sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens e valores penhoráveis. Tanto que logrou êxito na penhora/bloqueio de valor R$ 4.024,98 em conta bancária, cuja analise do valor pende em juízo em via de incidente de impenhorabilidade do valor.

Neste contexto, por não configurar de fato a desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

Tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso, por determinação judicial, por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor, tampouco a suspensão do processo
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026